Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO DE RENOVAÇÃO DE 5 ANOS. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou improcedente pedido de renovação compulsória de contrato de locação comercial, sob fundamento de decadência. O contrato previa cláusula de prorrogação automática por igual prazo. Apelação adesiva do réu visando a exclusão da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito à renovação compulsória do contrato de locação comercial; (ii) estabelecer o prazo aplicável à renovação judicial; (iii) verificar a legalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de prorrogação automática por igual prazo configura a celebração sucessiva de novos contratos com prazo determinado, afastando a alegação de que o vínculo contratual tenha passado a ser por prazo indeterminado.
4. A prejudicial de decadência já foi rejeitada em acórdão anterior proferido em agravo de instrumento, com trânsito em julgado, o que impede rediscussão da matéria, por força da coisa julgada material.
5. Estão preenchidos os requisitos legais do art. 51 da Lei 8.245/91, uma vez que a locação é por escrito e com prazo determinado, sua soma ultrapassa cinco anos, e o locatário exerce atividade comercial no mesmo ramo há mais de três anos de forma ininterrupta.
6. A soma dos contratos sucessivos é utilizada para alcançar o quinquênio legal, de modo que o prazo da renovação judicial deve ser de cinco anos, conforme já decidido STJ (REsp n. 1.323.410/MG).
7. A oposição de embargos de declaração repetidos, com os mesmos fundamentos já rejeitados, configura conduta protelatória, sendo legítima a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do autor provido. Apelação adesiva do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 51 e 57; CPC, arts. 80, VII; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.323.410/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2013, DJe 20.11.2013; TJDFT, AI n. 0750600-12.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1833843.
(wi)